Tribunal: TJDFT
Processo: 0733279-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0733279-90.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILDEMAR DIAS DA SILVA AGRAVADO: JOAO PEDRO VALENCIO BARBOSA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido de efeito suspensivo, interposto por GILDEMAR DIAS DA SILVA, contra decisão prolatada no cumprimento de sentença no 0721895-35.2022.8.07.0001, requerido em desfavor de JOAO PEDRO VALENCIO BARBOSA. A decisão agravada indeferiu o pedido de expedição de ofício ao CAGED com o objetivo de localizar possível vínculo empregatício da parte executada, nos seguintes termos (ID no 245152166): “Formulou a parte exequente, por intermédio da petição de ID 244960099, pedido voltado à realização de pesquisa ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - CAGED, “solicitando informações detalhadas relativas ao histórico de empregos do executado”. Tais informações deveriam incluir detalhes sobre empregadores atuais e anteriores, datas de admissão e desligamento e registros de remuneração. INDEFIRO o pedido, eis que as informações almejadas mostram-se despidas de qualquer razoabilidade ou utilidade para os fins a que se destina o processo. Destaco, oportunamente, que, caso se pretendesse verificar a existência de vínculo empregatício, com o escopo de subsidiar posterior pleito de penhora de rendimentos salariais, o pleito deduzido, de igual modo não comportaria acolhida, diante da natureza do crédito perseguido nesta demanda e da reconhecida impenhorabilidade LEGAL das verbas de natureza salarial (ou de proventos), eventualmente recebidas pela parte devedora. Cabe observar a este respeito que se mostram absolutamente impenhoráveis as verbas de natureza salarial, elencadas no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, de modo a respeitar a opção legislativa e prestigiar, em ponderação casuística com os demais valores envolvidos, o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. A despeito da regra da responsabilidade patrimonial (artigo 789 do CPC), entendeu por bem o legislador atribuir a certos bens a característica da não sujeição a constrição judicial, dentre eles aqueles elencados no artigo 833 do CPC, cujo inciso IV, por sua vez, reputa absolutamente impenhoráveis os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal. Não contempla tal dispositivo qualquer ressalva, exceto na hipótese de constrição destinada a satisfazer obrigação de prestação alimentícia e nos casos em que a remuneração mensal do devedor exceda o limite de 50 (cinquenta) salários-mínimos, na forma expressamente afirmada em seu § 2o. A adoção de providências constritivas em sentido diverso, de forma a mitigar a vedação legalmente imposta, para autorizar a penhora de salário, ainda que sobre um percentual de tal valor, mostra-se em frontal desalinho com o que preconiza o Código de Processo Civil em vigor, sendo certo que se trata de opção política, já existente no Código de 1973 e claramente ratificada por ocasião da entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015 (Lei 13.105/2015), não sendo dada ao julgador - sob pena de inovar em atividade estranha ao seu ofício - a opção de ampliar a única exceção expressamente admitida pela lei de regência da matéria. Tal posicionamento é corroborado por julgados desta Corte de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DO SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. EXCEÇÃO NÃO CONFIGURADA. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. RECURSO PROVIDO. 1. De acordo com o que dispõe o inciso IV do art. 833 do CPC/2015, são impenhoráveis "os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o §2o." Desse modo, incabível a penhora de verbas que ostentam natureza salarial. 2. A natureza alimentar dos honorários advocatícios não se confunde com a exceção legal inserida na expressão "prestação alimentícia", de forma a autorizar a penhora salarial, porquanto não a equipara à prestação alimentícia decorrente de vínculo de família ou de ato ilícito. Entendimento contrário representaria a adoção de interpretação ampliativa sobre uma norma de exceção. 3. Recurso provido. (Acórdão 1369328, 07136394320218070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/9/2021, publicado no DJE: 17/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RELAÇÃO CONTRATUAL. PENHORA. PERCENTUAL DE PROVENTOS DO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. ART. 833, IV, DO CPC. AUSENTE DEMONSTRAÇÃO DE RENDA SUPERIOR A 50 (CINQUENTA) SALÁRIOS-MÍNIMOS MENSAIS. EXCEÇÕES NÃO COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. As verbas de natureza salarial, a exemplo do salário, são absolutamente impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV, do CPC. O Estatuto Processual Civil, contudo, excepciona a impenhorabilidade dos vencimentos no § 2o do art. 833, desde que o pagamento se relacione à prestação alimentícia ou a penhora recaia sobre importâncias excedentes a cinquenta salários-mínimos mensais. 2. Na hipótese, o montante perseguido decorre de dívida lastreada em relação contratual e o próprio agravante indicou que o montante auferido mensalmente pelo executado é inferior a 50 (cinquenta) salários-mínimos, ou seja, não se vislumbra subsunção a nenhuma das hipóteses autorizadoras de penhora sobre o salário. 3. Dessa maneira, se não houve a demonstração da ocorrência de alguma das exceções legais à impenhorabilidade, previstas no art. 833, § 2o, do CPC, a garantia legal de impenhorabilidade de remuneração deve ser observada. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1357305, 07155785820218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no DJE: 4/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, sendo a verba salarial abrangida pela impenhorabilidade, e, não se cuidando de situação jurídica prevista nas hipóteses específicas e legalmente excepcionadas, não comportaria acolhida o pleito deduzido, caso se pretendesse verificar a existência de vínculo empregatício, com o escopo de subsidiar posterior pleito de penhora de rendimentos salariais. Adicionalmente, a Resolução no 584/2024 do Conselho Nacional de Justiça restringiu a possibilidade de expedição de ordens judiciais, para pesquisas de ativos, aos sistemas disponibilizados pelo próprio CNJ, sob consequência de responsabilidade funcional. Nesse contexto, considerando que o CAGED não está inserido expressamente no rol do CNJ de sistemas voltados para a finalidade específica de pesquisas patrimoniais, resta impossibilitada a adoção da medida vindicada. Noutro giro, a fim de viabilizar o exame do pedido remanescente formulado nas petições de ID 181242772 e ID 244201795, confiro à parte exequente o prazo de 05 (cinco) dias, para que cumpra, integralmente, a determinação de ID 244249536, apresentando demonstrativo de cálculos atualizado do débito, com a exclusão dos valores constritos em ID 131100559 (pp. 9 e 10) e ID 181031319 (pp. 4, 6 e 7). Advirta-se de que a exclusão dos valores constritos deverá ser realizada antes da atualização do débito remanescente. Após o transcurso do referido prazo, voltem-me os autos conclusos, devidamente certificados.” Em suas razões, o agravante requer a reforma da decisão agravada determinando-se ao Juízo de origem que promova o acesso ao sistema CAGED/E-SOCIAL, via ofício, com vistas a obtenção das informações da vida laboral do Agravado. Invoca o dever de cooperação das partes no processo, não havendo óbice para a obtenção de medidas executivas aptas a satisfazerem as pretensões da demanda. Aduz afigurar-se a diligência pleiteada medida muito menos onerosa ao magistrado e excessivamente custosa ao agravante pois as instituições públicas e particulares possuem políticas de compliance no sentido de vedar, em qualquer hipótese, o fornecimento de dados de seus clientes a terceiros desprovidos de ordem judicial. Menciona o princípio da máxima efetividade da execução, o qual rege o presente feito, no sentido de se promover a satisfação da tutela jurisdicional pretendida com celeridade e utilidade pela atuação judicante, sendo, portanto, impositiva a adoção de medidas nesse sentido. É o relatório. Decido. Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O recurso está apto ao processamento. Além de tempestivo, o agravante comprovou o recolhimento do preparo recursal (ID no 75005698). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Comunique-se ao Juízo a quo, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 13 de agosto de 2025 13:30:29. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador